Tribunal: TJSP
Processo: 2155681-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL – LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". Compra e venda de bens móveis ( pisos e revestimentos ). Relação negocial incontroversa. Aplicabilidade das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor ( Lei no 8078/90 ). Legitimidade passiva "ad causam" das demandadas. Reconhecimento. Loja revendedora

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL – LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". Compra e venda de bens móveis ( pisos e revestimentos ). Relação negocial incontroversa. Aplicabilidade das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor ( Lei no 8078/90 ). Legitimidade passiva "ad causam" das demandadas. Reconhecimento. Loja revendedora que atuava no município de Ourinhos como única representante da correquerida, fabricante do produto comercializado. Decisão interlocutória reformada, para reconhecer a legitimidade passiva da demandada para integrar o polo passivo da demandada Crecrisa Revestimentos Cerâmicos Sociedade Anônima, prosseguindo o andamento processual, com abertura do contraditório e da instrução probatória. Recurso de agravo provido para reconhecer a legitimidade da Cecrisa Revestimentos Cerâmicos, prosseguindo-se em relação as duas requeridas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155681-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante NARCISO
CALEGARI FILHO, é agravado CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto do Relator Sorteado que o improvia e declarará. Acórdão com o
2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCONDES D'ANGELO, vencedor, ALMEIDA SAMPAIO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente).
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2155681-65.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: NARCISO CALEGARI FILHO
AGRAVADO:
CECRISA
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS S.A.
INTERESSADO:
MATERIAIS
PARA
ACABAMENTOS LTDA-ME
COMARCA: OURINHOS
VOTO No 47.952
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM
MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL – LEGITIMIDADE
“AD CAUSAM”. Compra e venda de bens móveis ( pisos e
revestimentos
).
Relação
negocial
incontroversa.
Aplicabilidade das disposições constantes no Código de Defesa
do Consumidor ( Lei no 8078/90 ). Legitimidade passiva “ad
causam” das demandadas. Reconhecimento. Loja revendedora
que atuava no município de Ourinhos como única representante
da correquerida, fabricante do produto comercializado. Decisão
interlocutória reformada, para reconhecer a legitimidade
passiva da demandada para integrar o polo passivo da
demandada Crecrisa Revestimentos Cerâmicos Sociedade
Anônima, prosseguindo o andamento processual, com abertura
do contraditório e da instrução probatória. Recurso de agravo
provido
para
reconhecer
a
legitimidade
da
Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos, prosseguindo-se em relação as duas
requeridas.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, apresentado por Narciso Calegari Filho, contra a
decisão copiada às folhas 66/70 que, entre outras considerações,
acolheu a tese de ilegitimidade passiva da correquerida Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos Sociedade Anônima, para extinguir o
pedido sem resolução de mérito com relação à ela, com espeque no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 485, inciso VI, do Diploma Processual Civil.
Alega o agravante, em estreita
súmula, estar equivocada a respeitável decisão agravada. Afirma,
então, que a agravada elegeu mal a sua única representante no
município de Ourinhos ( culpa “in vigilando” folha 05, segundo
parágrafo ), além de não ter evitado o prejuízo supostamente
suportado pelo consumidor. Aduz, ainda, ter a correquerida
litigado com má-fé nos autos, vez que afirmou que diversas outras
lojas também vendem os produtos da referida marca na cidade (
documento de folha 216 ),o que foi demonstrado ser inverídico (
depoimento das partes, registro em mídia audiovisual, folhas
235/236 ). Ressalta, ainda, ter solicitado exibição de documentos
que restou desatendida. Por fim, extrapolando os limites do agravo
e ingressando no mérito da demanda, indica ter acreditado no
produto e em sua marca ( “Portinari” ), fato que gerou o prejuízo
que busca ver reparado com a demanda. Requer o acolhimento de
seu agravo.
Recebido o agravo sem o efeito
suspensivo ( folhas 98/99 ).
Contraminuta
às
folhas
104/123.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório
Agravo interposto versa sobre
tutela provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do
Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.
O
recurso
comporta
provimento.
Trata-se de ação de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fazer, com pedido de entrega de coisa certa e reparação de
danos morais, movida por Narciso Calegari Filho contra G R
Materiais para Acabamentos Limitada ME e Cecrisa Revestimentos
Cerâmicos
Sociedade
Anônima.
Em
suma,
aduz
atuar
profissionalmente como arquiteto e, por acreditar na boa
qualidade dos produtos fabricados pela demandada, sempre
indicou para seus clientes sua aquisição ( piso e revestimento da
marca “Portinari”). Afirma que a primeira demandada atua como
única revendedora da marca no município de Ourinhos/SP, sendo
a única representante no mercado local, enquanto a segunda é
fabricante e detentora da marca “Portinari” ( grupo Cecrisa
folha 17, penúltimo parágrafo ).
Ocorre que, em 01 de outubro
de 2013, em virtude de obra particular, realizou a compra de pisos
e revestimentos da referida marca, na loja demandada, no valor
total de R$ 29.624,40 ( vinte e nove mil, seiscentos e vinte e quatro
reais e quarenta centavos ). Os produtos encontram-se descritos e
individualizados às folhas 18/19, bem como na nota fiscal de
folhas 37/38 dos autos principais.
Afirma, ainda, que o valor
avençado foi quitado e os produtos ficaram depositados na loja
vendedora, sendo ajustado que sua retirada ocorreria em momento
oportuno e esporádico pelo comprador, sem qualquer cobrança ou
ônus ao consumidor. Ocorre que em agosto de 2016 ocorreu a
troca de proprietários da loja, razão pela qual foi informado que a
entrega do material não seria realizada, vez que a venda foi
realizada por antiga gestão.
Em decisão saneadora, entre
outras considerações, apontou o eminente Magistrado “a quo” a
ilegitimidade da correquerida Crecisa, extinguindo o feito com
relação à ela sem julgamento de mérito ( decisão de folhas 66/70 ),
o que ensejou a propositura do presente agravo.
Pois bem!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objeto do presente recurso
repousa apenas na impugnada legitimidade passiva da correquerida Cecrisa Revestimentos Cerâmicos Sociedade
Anônima, de forma que não cumpre analisar o mérito da demanda
propriamente dito, sob pena de se suprimir indevidamente um grau
de jurisdição.
Trata de compra e venda de
bem móveis, pactuada entre os litigantes, de forma que aplicáveis
à hipótese as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor ( Lei no 8.078,90 )..
Não se olvida o fato da
presente demanda não se fundar em alegação de vício do produto,
ou de má qualidade do serviço. Todavia, ainda assim respondem
ambas as demandadas por eventual prejuízo suportado pelo autor,
visto que diante da complexa relação existente na cadeia de
fornecedores, todos eles se mostram responsáveis por eventuais
prejuízos impostos ao consumidor decorrentes da venda dos
produtos ( artigo 18 do Códex Consumerista ).
A existência do prejuízo, bem
como a eventual responsabilidade de cada uma das requeridas,
ressalta-se, será apurada em momento oportuno, após a instrução
probatória do feito, observada eventual culpa e efetiva atuação,
restando neste momento apenas a análise de sua legitimidade para
integrar o polo passivo da demanda.
Isto porque, a loja revendedora
( GR Materiais para Acabamentos Limitada ME ), segundo
alegação contida na inicial, atua como única representante da
marca de pisos e revestimentos “Portinari” no município de
Ourinhos/SP. Logo, a eventual responsabilidade da Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos Sociedade Anônima, nos termos
alegados, decorre do fato de ter ela escolhido errado seu
representante para atuar no mercado daquela região.
A
efetiva
existência
de
responsabilidade, repita-se, deverá ser apurada oportunamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após estabelecido o contraditório e respeitada a ampla defesa,
restando neste momento apenas a apreciação acerca da
legitimidade das partes. Ainda, será apurada a responsabilidade
de cada uma das demandadas caso constatado ato ilícito apto a
justificar o acolhimento total ou parcial do pedido formulado na
inicial.
Concluindo:,
provimento
merece o agravo de instrumento apresentado pelo autor, para
reconhecer a legitimidade passiva da correquerida Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos Sociedade Anônima, prosseguindo-se o
feito com relação às duas correqueridas, com a citação das
demandadas e abertura da instrução probatória.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer
a
legitimidade
da
Cecrisa
Revestimentos
Cerâmicos,
prosseguindo-se em relação as duas demandadas, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.604
Agravo de Instrumento no 2155681-65.2019.8.26.0000
Comarca: Ourinhos 2a Vara Cível
Agravante: NARCISO CALEGARI FILHO
Agravado: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.a.
Interessado: MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA-ME
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Narciso Calegari Filho ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A., pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em ação de obrigação de fazer para entrega de coisa certa, acolheu a alegação
de ilegitimidade passiva da corré Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A, extinguindo o
processo em relação a ela.
Sustenta o agravante que a corré excluída possui responsabilidade,
porque elegeu mal a sua única representante na cidade e também porque não evitou o
prejuízo do agravante, o que caracterizaria culpa “in vigilando”. A corré teria agido com
má-fé em sua peça de defesa, por apontar, às fls. 216 dos autos principais, inúmeras
outras lojas que também venderiam na cidade de Ourinhos produtos da marca Portinari,
o que teria sido desmascarado com os documentos de fls. 235/236, bem como com um
pedido de exibição de documentos, não atendido. Aduz que, quando concitado a indicar
provas, insistiu na exibição de documentos. Assevera ter acreditado no produto e na
marca Portinari, que estaria por trás, crendo na sua seriedade, inclusive nas negociações,
entrega do produto, etc. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada a decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 98/99 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 104/123).
Este é o relatório.
De início, os benefícios da gratuidade da justiça comportam deferimento.
O capital social, independentemente da sua integralização, não constitui patrimônio
disponível e, no caso dos autos, é compatível com a renda mensal de R$ 2.200,00
declarada. Assim, fica deferido o benefício.
Ajuizou o autor, arquiteto, a presente ação afirmando ter adquirido placas
de porcelanato fabricados pela corré Portinari e comercializados pela corré G R
Materiais para Acabamentos Ltda-Me, bem como 110,22m2 de piso vinílico da marca
Interfloor.
No que interessa ao presente recurso, afirmou que, por conta da sua
condição profissional, sempre indicou os produtos da marca Portinari, que seria
integrante do Grupo CECRISA (2a corré). Ressaltou que a primeira requerida seria a
única revendedora da marca na cidade de Ourinhos, sendo, pois, representante
exclusiva.
Relatou ter adquirido tais produtos em 1o/10/2013, em razão de uma obra
particular, tendo pagado o preço, mas combinado a retirada para um momento posterior,
permanecendo a requerida como depositária dos produtos, os quais permaneceram no
seu depósito, aguardando momento oportuno para que fossem retirados. Em agosto de
2016, ficou sabendo que a loja havia sido adquirida por Regiane, tendo feito contato
com ela para obtenção dos seus produtos, e sido surpreendido com a recusa de entrega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o argumento de que a venda não teria sido realizada pela atual gestão.
Pois bem. O recurso não prospera.
A descrição dos fatos feita na petição inicial deixa bem claro que
nenhuma responsabilidade é atribuída à fabricante, com exceção do fato de que havia
publicidade no estabelecimento do seu nome comercial.
Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do CDC no presente caso o
que não é, em princípio, admitido, mormente porque que o autor afirmou ser
profissional e que os materiais não seriam para o seu próprio uso, mas para uso em suas
atividades , o art. 30 somente determina que a publicidade integre o contrato quando
“suficientemente precisa”, o que não ocorre no caso dos autos, porque somente se
comprovou a existência de uma placa com o nome da fabricante.
Afirmou o autor, na petição inicial, que a Portinari seria “integrante do
Grupo CECRISA”. Todavia, essa afirmação não foi comprovada.
A alegação de que haveria responsabilidade por culpa “in vigilando” não
pode ser aceita.
Não foi comprovada a existência de grupo econômico, nem de relação de
subordinação entre as empresas, de qualquer espécie. Não é incomum, no meio
comercial que empresas vendedoras anunciem marcas de fabricantes, o que não
significa, necessariamente, que haja relação de exclusividade.
Importante ressaltar, a propósito, que a pretensão do recorrente de
comprovar ser a empresa vendedora a única representante dos produtos na cidade seria
suficiente para concluir pela existência de relação de exclusividade, podendo ser
decorrente apenas do desinteresse das demais empresas pela aquisição do produto
daquela marca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, correta a decisão do juízo de primeiro grau em não permitir a
pretensão de produzir prova neste sentido, porque seria providência inútil e meramente
protelatória.
Além disso, a culpa “in vigilando” pressupõe a existência de lei
atribuindo diretamente a responsabilidade, tal como ocorre nas hipóteses previstas no
art. 932 do Código Civil. Nenhuma delas ocorre no caso dos autos.
Em suma, não prosperam os argumentos utilizados para pretender
modificar a decisão de primeiro grau, a qual fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D ANGELO
1018BF7E
7
10
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
102717F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2155681-65.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.